Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003799-22.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): PABLA MELO KLAUSS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor PABLA MELO KLAUSS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do incidente processual (N.U 1004817-69.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput ̧ e 35, ambos da Lei 11.343/2003 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que “a paciente é genitora de 03 (três) crianças com idade inferior a 06 (seis) anos”, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 78866499), com documentos (ID 78874453).
Relatos.
Em 5.3.2021, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de substituição por domiciliar sob os seguintes fundamentos:
“[...] A Polícia Judiciária Civil em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por este Juízo, em razão de investigação tendo como alvo a autuada Pabla Melo Klauss, cuja investigação indicava que a mesma teria assumido o comando do tráfico de drogas nesta comarca com a prisão de seu convivente Weslen Lima Ramos, sendo a mesma responsável pelo recolhimento de dinheiro ‘caixinha’ das bocas de fumo, armazenando a quantia monetária arrecadada na residência de sua genitora.
No cumprimento do mandado de prisão, localizaram na residência de Pabla uma porção de substância entorpecente no quarto das crianças, em meio aos brinquedos, bem como quantia monetária em várias notas, máquina de cartão, celulares, caderno de anotações e embalagens plásticas para o embalo de entorpecente. [...]
Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário verifica-se que a autuada encontra-se em prisão domiciliar deferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal nos autos 5094-19.2020.8.11.0042, além de integrar o polo passivo dos autos n.o 1006550- 84.2020.8.11.0042 também tramita perante o Juízo da 7a Vara Criminal [...]
Ora, além da inobservância das condicionantes para manutenção do benefício, a acusada demonstra condutas impróprias para dar assistência à criança menor, posto que uma vez lhe concedido benefício para cuidados de sua prole, optou reincidir em novo crime [...]
Diante disso, o Juízo INDEFERE o pleito de concessão de prisão domiciliar [...]
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de PABLA MELO KLAUSS, qualificada nos autos. Por conseguinte, fulcrando nas razões acima expostas” (João Filho de Almeida Portela – juiz de Direito - ID 78874454).
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe de Giovanna Klauss Ramos (seis anos de idade), Juliano Klauss Ramos (cinco anos de idade) e George Klauss Ramos (cinco meses) (ID 78874456).
Todavia, verifica-se que a paciente foi presa novamente por tráfico de drogas após ser beneficiada com a prisão domiciliar em 19.11.2020, na Ação Penal no 1199-81.2020.811.0064 (Código 634674), pelo cometimento, em tese, de diversos delitos, dentre os quais organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico, “in verbis”:
“Compulsando detidamente os autos, verifico que as representadas PABLA MELO KLAUS e EMANOELE APARECIDA VARGAS WAGNER coligiram aos autos documentos que comprovam, que as mesmas são mães de crianças menores de 12 anos, enquadrando-se, assim, em uma das hipóteses previstas de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do CPP.
POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, aliado aos fundamentos expostos no HC no 143.641, nos termos do art. 318, V do CPP, SUBSTITUO AS PRISÕES PREVENTIVAS decretadas em face de PABLA MELO KLAUS e EMANOELE APARECIDA VARGAS WAGNER, pela PRISÃO DOMICILIAR, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP:
• Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimada;
• Proibição de manter contato com os demais investigados por qualquer meio de comunicação ou interposto pessoa;
• Monitoração eletrônica” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito, Sistema Primus).
O c. STJ firmou entendimento que o descumprimento da prisão domiciliar deferida em ação pretérita constitui “situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido [...] e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP” (RHC 123.639/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020).
Portanto, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, em especial sobre a situação dos filhos da paciente, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO